Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706749-25.2020.8.07.0000 Agravante(s) M. A. B. B. rep. por N. E. M. B. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A. B. B., representada por sua genitora, N. E. M. B, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face do Distrito Federal (autos n. 0702132-65.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para obrigar o requerido a efetuar sua matrícula na Creche Sorriso de Maria, localizada no Guará II, ou em outra da rede pública próxima à residência de sua genitora, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial. Em suas razões recursais (Id 15119066), requereu a agravante, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado promova sua matrícula, em período integral, em creche pública de ensino próxima à sua residência (Guará II/DF), preferencialmente na Creche Sorriso de Maria, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de pagamento de multa diária. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para confirmação do pedido liminar pelo colegiado. Sem preparo, tendo em conta que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça à recorrente (Id 59602234 da ação de conhecimento). Consoante decisão de Id 15357177, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal o cumprimento imediato da obrigação de matricular a agravante em creche pública ou conveniada adequada a suas necessidades. O agravado interpôs agravo interno contra a decisão liminar exarada por esta Relatora (Id 15511044) e apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id 15511043), pugnando pelo seu desprovimento. A agravante, no Id 15567555, pugnou pelo desprovimento do agravo interno interposto pelo Distrito Federal. A douta 8a Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação opinando pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do agravo de instrumento e pelo desprovimento do agravo interno (Id 15611377). É o relatório. DECIDO. Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifico que, no processo de referência (autos n. 0702132-65.2020.8.07.0018), foi proferida sentença, a qual, com supedâneo na teoria do fato consumado, considerando que a parte autora informou ter sido matriculada em creche da rede pública em cumprimento à liminar concedida nesta instância, julgou procedente o pedido, extinguindo o feito, com fulcro no art. 487, I, do CPC[1] (Id 69761990 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno, interposto pelo Distrito Federal. Sobre a possibilidade de perda de objeto dos referidos recursos em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento, interposto por M. A. B. B., representada por sua genitora, N. E. M. B (Id 15119066), e o agravo interno, interposto pelo Distrito Federal (Id 15511044). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; (...) [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)